Tribunal: TJDFT
Processo: 0741371-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741371-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARTINS ARANTES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto originariamente por JOSE MARTINS ARANTES contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n. 0736839-08.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 171172914, na origem), conforme se verifica a seguir: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por JOSE MARTINS ARANTES em desfavor de ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, no início de agosto, se encontrava visitando a cidade de Belo Horizonte/MG, hospedando-se, na oportunidade, no hotel Holiday In Savassi. Diz que, em 10/08/2023, enquanto se encontrava na referida cidade, se desequilibrou e fraturou o fêmur. Discorre que foi encaminhado ao hospital Mater Dei, no qual passou por intervenção cirúrgica em virtude do acidente em questão. Aduz que, após período de internação em Belo Horizonte/MG, os médicos recomendaram seu retorno para Brasília/DF, onde deveria permanecer assistido por intermédio de serviço de home care. Alega que a requerida autorizou o transporte do autor de Belo Horizonte/MG para Brasília/DF, mas se nega a custear os serviços de home care. Argumenta que é idoso possuidor de diversas comorbidades, sendo que sua permanência em internação hospitalar se mostra gravoso para sua saúde. Narra que o autor se encontra, até o momento do protocolo da petição, hospitalizado em virtude de crise de vômitos, sendo que seu retorno para casa estava previsto para breve. Sustenta que sua manutenção no home care é essencial para evitar o agravamento de seu quadro. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) A CONCESSÃO da antecipação de tutela, inaudita altera parts, determinando que a empresa Ré (ASSEFAZ) ADOTE IMEDIATAMENTE todos os meios necessários para o tratamento domiciliar “home care” - nos exatos termos dos relatórios anexos (DOC 7, 11, 14); Por meio da decisão de id. 170853004, foi determinada a emenda a inicial para que o autor juntasse aos autos comprovante de pagamento das custas iniciais, bem como regulamento do plano de saúde contratado. Através da petição de id. 171148987, junta a parte autora comprovante de recolhimento das custas. Não obstante, juntou a autora proposta de adesão ao plano contratado, deixando de juntar o regulamento do plano, no qual constam os direitos e obrigações das partes. Entretanto, conforme documento de id. 171152148, o plano de saúde contratado pelo autor é o ASSEFAZ SAFIRA APARTAMENTO EMPRESARIAL. Em consulta ao site da ASSEFAZ se verifica que assim dispõe o artigo 22, I do Plano em comento: Art. 22 - Estão excluídos das coberturas concedidas pela ASSEFAZ os seguintes procedimentos: I - Atendimentos realizados em ambiente domiciliar (home care); A informação em comento vai ao encontro da justificativa apresentada pela requerida para negar o tratamento solicitado pelo autor, conforme documento de id. 170799603 - Pág. 2. Estando o atendimento na modalidade home care expressamente excluído da cobertura, não há como se impor ao requerido a prestação do serviço em questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal. A decisão ID 52157885 deferiu o pedido de tutela de urgência. Intimado, o agravado não ofereceu resposta (ID 53218514). Manifestação do Ministério Público, oficiando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 53469519). Na petição de ID57006422, foi informado ofalecimentodaparteautora agravante. Na decisão de ID 57091505, foi determinada a intimação do espólio e dos herdeiros, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, para que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação. Na petição de ID 61033599, SILVIA CARVALHO DE SOUZA ARANTES, nomeada inventariante no processo de no 0710170-78.2024-8.07.0001 que tramita no juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, requereu sua habilitação nos autos deste processo, na forma do art. 692, do CPC. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 51865565). Os autos foram conclusos É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante pretendia reformar a decisão agravada para que a parte recorrida custeasse todo o seu tratamento domiciliar de home care, conforme prescrições dos médicos assistentes. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões. Conforme relatado, foi noticiado o falecimento da parte agravante na petição de ID 57006422, razão pela qual foi determinada a intimação dos herdeiros e do espólio, a fim de que manifestassem interesse na sucessão processual e promovessem a respectiva habilitação. Na petição de ID 61033599, SILVIA CARVALHO DE SOUZA ARANTES, nomeada inventariante no processo de no 0710170-78.2024-8.07.0001 que tramita no juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, requereu sua habilitação nos autos deste processo, na forma do art. 692, do CPC. Portanto, realizada a respectiva sucessão processual, determino a alteração da parte agravante para ESPÓLIO DE JOSE MARTINS ARANTES, a ser representado pela inventariante, Sra. SILVIA CARVALHO DE SOUZA ARANTES. Considerando que o único pedido constante deste recurso era a disponibilização do serviço de "home care", há de ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal, porquanto o direito vindicado não é passível de transferência, ou seja, trata-se de obrigação personalíssima. Este pedido chegou a ser deferido liminarmente por esta relatoria, mas não chegou a ser usufruído. Nesse aspecto, ressalto que após o deferimento da liminar em 5/10/2023, o plano de saúde noticiou a impossibilidade de cumprimento da liminar na petição ID 52459836 (17/10/2023), afirmando que o agravante estava internado e não poderia ser transferido. Infelizmente, em 18/03/2024 foi noticiado o falecimento. Logo, diante da morte da parte agravante e do caráter intransmissível do pedido feito neste recurso (art. 485, IX, do CPC), deve ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal. Nessa toada, cito precedente desta e. Corte Distrital, cuja leitura deve ser realizada a contrario sensu, porquanto no caso abaixo houve cumulação de pedidos, razão pela qual o feito retomou seu curso. Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. DANO MORAL. EFEITOS PATRIMONIAIS. TRANSMISSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a perda superveniente do objeto da lide pelo falecimento da parte autora e extinguiu o processo sem apreciação de mérito. 1.2. Em seu recurso, o autor pede a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva do espólio e o prosseguimento do feito quanto ao pedido de indenização por dano moral em benefício dos herdeiros. 2. Observa-se dos autos que a controvérsia da lide se assenta na recusa da requerida em custear tratamento domiciliar na modalidade home care ao autor, titular do plano de saúde oferecido pela requerida, tendo sido formulado os seguintes pedidos: a) obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer o tratamento perquirido, com o custeio das respectivas despesas; e b) condená-la ao pagamento de danos morais. 2.1. Ocorrido o óbito do autor no curso da demanda não há interesse jurídico apenas quanto ao fornecimento de tratamento médico, persistindo a controvérsia em relação ao pleito indenizatório decorrente de eventual violação a direitos da personalidade do falecido. 3. Considerando que o direito de exigir a indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros, nos termos dos Artigos 12 e 943 do Código Civil, não há se falar em perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora, devendo ocorrer a substituição do polo ativo da lide pelos sucessores, na forma dos Artigos 75 e 110 do CPC. 3.1. Assim, deve a sentença ser cassada para garantir à parte autora a regularização do polo ativo da lide e permitir o prosseguimento do feito com a análise do mérito da demanda, centrada na suposta recusa indevida do apelado em oferecer tratamento médico ao falecido, imprescindível para o julgamento do pedido indenizatório. 4. Recurso provido. (Acórdão 1225498, 07059015420198070006, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifado) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Determino a retificação da autuação para constar no polo ativo o ESPÓLIO DE JOSE MARTINS ARANTES, a ser representado pela inventariante, Sra. SILVIA CARVALHO DE SOUZA ARANTES. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Data e assinatura eletrônicas. CARLOS MARTINS Relator